Tribunal: TJDFT
Processo: 0041128-06.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0041128-06.2015.8.07.0001 RECORRENTE: UENIA PEREIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Furto mediante fraude e confiança. Provas. Palavra da vítima. Desclassificação para estelionato. 1 - Nos crimes patrimoniais, a exemplo do de furto qualificado por abuso de confiança e fraude, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo se corroborada pela confissão extrajudicial da ré e pelo depoimento de testemunha. 2 - No crime de furto qualificado por abuso de confiança e fraude o agente se vale da fidúcia que lhe é depositada e de meios ardis, induzindo em erro a vítima, para subtrair para si coisa alheia móvel, enquanto no estelionato, o agente induz ou mantém a vítima em erro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio de fraude, objetivando que a vítima, voluntariamente, lhe entregue vantagem patrimonial. 3 - Caracteriza furto qualificado pelo abuso de confiança e fraude - e não estelionato - a conduta daquela que, valendo-se da função que desempenhavam na empresa e da confiança nela depositada, induz em erro a vítima, falsificando guias de recolhimento de tributo, para subtrair os valores respectivos. 4 - Apelação não provida. A recorrente alega que a decisão colegiada violou os artigos 171 do Código Penal, e 383 do Código de Processo Penal, sustentando a necessidade de desclassificar a conduta, por entender presentes as elementares do crime de estelionato. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 171 do Código Penal, e 383 do Código de Processo Penal. Isso porque a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou que “Como a fraude foi dirigida ao desvio da atenção da vítima - sem a qual restaria frustrado o crime - para que a ré pudesse subtrair os valores, caracterizado está o crime de furto mediante fraude. O abuso de confiança é evidente. Considerado o modus operandi da ré, conclui-se que ela se aproveitou de falhas no controle da empresa vítima e da confiança nela depositada, em razão da função que desempenhava - contadora -, para alcançar o resultado pretendido”, concluindo que “Os fatos não se enquadram no crime de estelionato” (ID 14884051). Infirmar fundamentos dessa natureza, portanto, é providência que implica reexame de mencionado suporte, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ (AgInt no AREsp 1589712/SE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 24/4/2020). Ademais, o acórdão impugnado guarda perfeita sintonia com a orientação da Corte Superior: “O furto mediante fraude, escalada ou destreza não se confunde com o estelionato. No primeiro, a fraude visa a diminuir a vigilância da vítima, sem que esta perceba que está sendo desapossada; há discordância expressa ou presumida do titular do direito patrimonial em relação à conduta do agente. No segundo, a fraude visa a fazer com que a vítima incida em erro e, espontaneamente, entregue o bem ao agente; o consentimento da vítima integra a própria figura delituosa" (CC 167.440/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 17/12/2019). Portanto, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt nos EDcl no AREsp 1526571/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 2/4/2020. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004